Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708370-37.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ VICTOR JUNIOR DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME DE AMEAÇA. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO FÚTIL. CABIMENTO. CRITÉRIO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. REAJUSTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ausência do laudo pericial, a materialidade da lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico pode ser comprovada através de outros meios de prova, como as provas testemunhais corroboradas pelas fotografias das lesões, sendo inviável o pleito absolutório ou desclassificatório. 2. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios. 3. O crime de ameaça, por se tratar de um delito formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando a capacidade para tanto. 4. É cabível o reconhecimento da circunstância agravante de motivo fútil, prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, quando o réu comete o crime imbuído de um sentimento de ciúme excessivo, porque encontrou mensagens indesejadas no celular da vítima. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante orienta o aumento ou a redução da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante considerada, devendo o aumento em patamar superior ser fundamentado de forma concreta e específica. 6. Por si só, o fato de o delito ter sido praticado em contexto de violência doméstica não impede a concessão da suspensão condicional da pena, quando preenchidos os benefícios do art. 77 do Código Penal. 7. O valor mínimo indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) é proporcional ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado à ofendida, se lhe interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 129, § 13, do Código Penal, alegando a ausência de comprovação da materialidade a ensejar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 129, § 13, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “pelo cotejo das provas produzidas, especialmente os depoimentos da vítima, dos policiais militares e dos registros fotográficos das lesões corporais, restou cabalmente comprovada a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados, devendo ser mantida a condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06” (ID Num. 57891434 - Pág. 9). De modo que, infirmar tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017